Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante, aponta vício de omissão no julgado, Acórdão 1418143, ID 34916091, no enfrentamento da tese apresentada pelo embargante no que tange a intempestividade do recurso apresentado.
4. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrido em que aponta omissão no julgado, sob o argumento de que a preliminar de mérito, suscitada em contrarrazões, quanto à intempestividade do recurso inominado interposto, não foi analisada. Requer seja reconhecida a intempestividade do recurso inominado, declarando a nulidade do acórdão proferido e o não conhecimento do Recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença e condenando o embargado em custas processuais e honorários de sucumbência.
5. Os embargos declaratórios, em regra, não se prestam à modificação do ato decisório, pois ostentam por finalidade precípua a integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou mesmo erro material.
6. No entanto, uma vez constatado o equívoco na contagem do prazo para o manejo do recurso, e, não tendo sido apontada, no acórdão, a intempestividade do recurso, a obstar o seu conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, mostra-se possível o acolhimento dos embargos declaratórios, aos quais se conferem, excepcionalmente, efeitos infringentes, para modificar o julgamento e não conhecer do apelo.
7. A sentença foi proferida no dia 17/01/2022, sendo que o recorrente, ora embargado, registrou ciência no dia 18/01/2022, às 07:34:41, iniciada a contagem do prazo de 10(dez) dias úteis para a interposição do recurso Inominado. Considerando o recesso forense (19/12/2019 a 20/01/2020), o prazo para interposição do recurso começou no primeiro dia útil após o recesso, no dia 21/01/22, findando-se em 03/02/2022, às 23:59:59.
8. O recurso interposto em 04/02/2022, às 19:53:31, é, pois, intempestivo.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS e lhes atribuídos efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade e não conhecer do recurso inominado interposto pela parte embargada, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o Embargado/Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.